Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-93.2020.8.11.0012
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1000425-93.2020.8.11.0012
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
Recorrente: DELCIO ALBERTINO TONIN
Recorrida: LETICIA DA COSTA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR COM AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 8 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação monitória interposta pela Recorrida, visando o recebimento de parte de um crédito do valor pactuado na venda de um imóvel.
2. O juízo de origem ao se deparar com a ausência de assinatura de 02 (duas) testemunhas no Instrumento Particular de Compra e Venda determinou a emenda à inicial (ID 82539501), sendo que em atenção a referida determinação, a Recorrida postulou pela conversão da ação executiva para ação monitória.
3. Como cediço, a ação monitória tem rito especial próprio, previsto nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, e não é possível modificá-lo para adaptar a ação ao rito dos juizados especiais cíveis, cujo regramento está descrito na Lei 9.099/1995.
4. Reconhecida a impossibilidade de tramitação da ação monitória perante os Juizados Especiais, a extinção do processo, sem resolução de mérito é medida impositiva.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000425-93.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DELCIO ALBERTINHO TONIN - CPF: 132.171.600-10 (RECORRENTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), LETICIA DA COSTA - CPF: 030.459.521-78 (RECORRIDO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), MADALENA DA COSTA - CPF: 461.862.200-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022